Tribunal: TJSP
Processo: 1025605-83.2021.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Acórdão que negou provimento ao apelo do autor, mantendo a decisão que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva da requerida.
Alegação de omissão quanto ao pedido de condenação da requerida a, no prazo de 5 dias, trazer aos autos os registros e dados de todos os anunciantes apresentados nas URLs descritas,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Acórdão que negou provimento ao apelo do autor, mantendo a decisão que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva da requerida.
Alegação de omissão quanto ao pedido de condenação da requerida a, no prazo de 5 dias, trazer aos autos os registros e dados de todos os anunciantes apresentados nas URLs descritas, perfis pessoais e/ou empresariais, com todas as informações que dispuserem.
Omissão não configurada. Pedido prejudicado.
Embargos de declaração rejeitados.